Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718283-71.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: D ANILY MARCELE DA SILVA LIMA APELADO: VICTOR HUGO MENDES DIAS DECISÃO Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por D’ANILY MARCELE DA SILVA LIMA, contra o despacho exarado por esta Relatoria sob o ID 44668072, por meio do qual se determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O ato processual hostilizado possui a seguinte redação: Trata-se de recurso de apelação interposto por D’ANILY MARCELE DA SILVA LIMA contra a r. sentença de ID 44424236, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de liquidação por arbitramento e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, ante a falta de interesse processual e a inadequação da via eleita, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual não foi examinado pela d. Magistrada sentenciante. Dessa forma, ao contrário do que afirma a apelante (ID 44424244, p. 2), não houve deferimento da gratuidade de justiça por ocasião da prolação da sentença (ID 44424236) ou da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 44424241). Ademais, é preciso salientar que a apelante não renovou o pedido de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação interposto, tampouco juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, acompanhado da respectiva guia. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 44971306, sustenta que a gratuidade teria sido deferida em sentença, ante ao fato de que o Juízo a quo não a condenou ao pagamento de custas e honorários. Acrescenta existir entendimento jurisprudencial no sentido de que ante a ausência de indeferimento expresso, haveria a presunção de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pelo conhecimento dos aclaratórios a fim de sanar a contradição sinalizada, reconhecendo-se, por conseguinte, a desnecessidade de recolhimento do preparo. Subsidiariamente, formula no bojo do presente recurso pedido de concessão da gratuidade de justiça. O embargado não foi intimado a apresentar contrarrazões, tendo em vista a não angularização da relação processual na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra despacho, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. É cediço que os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. No caso dos autos, a embargante aponta a existência de contradição no despacho de ID 44668072. Alega que o Juízo de primeiro grau, ao não apreciar de forma expressa o requerimento de gratuidade de justiça, teria concedido a benesse de forma implícita. Com efeito, tendo a demanda originária sido ajuizada em 21/09/2022 o Juízo de primeiro grau, ao proceder à realização de juízo de admissibilidade, indeferiu a petição inicial consoante sentença abaixo transcrita: Trata-se de ação de liquidação de sentença em que a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em sentença penal condenatória. É o relatório, síntese do necessário. DECIDO. O interesse de agir se caracteriza pela presença do trinômio necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, há interesse quando há a necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, a utilidade do provimento jurisdicional e a adequação do meio jurídico utilizado. Nesse sentido, a pretensão da parte requerente não merece acolhimento, por se mostrar inadequada a via processual eleita. Isso porque a sentença não é ilíquida, considerando que foi fixado um valor devido a título de indenização, de forma que eventual irresignação da parte quanto ao valor arbitrado deveria ter sido objeto de recurso cabível. Desse modo, torna-se forçoso extinguir a inicial, pois é cedido que o interesse processual consiste em uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo que a sua ausência implica no impedimento da análise do mérito, culminando com a extinção do feito. À vista do que restou demonstrado nos autos, percebe-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se faz necessária ao presente caso, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em virtude da inadequação da via processual utilizada à pretensão deduzida, o que leva a parte a ser carecedora da ação em virtude da falta de interesse processual. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir, em razão da inadequação da via processual eleita, com apoio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, observa-se que a extinção se deu de forma preambular. Ao analisar a peça vestibular a Juíza a quo identificou a inexistência de impedimento ao regular processamento do feito, em razão da não demonstração do interesse de agir. Não há dúvida de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, não há fundamento jurídico para que ocorra a concessão implícita da referida benesse. A despeito de o embargante acostar aos autos entendimento jurisprudencial no qual se concluiu pela concessão da gratuidade de justiça, tem-se que não se trata de julgamento levado a efeito mediante a sistemática dos recursos repetitivos, não possuindo por isso, caráter vinculante. Ademais, trata-se de caso cuja matéria enfrentada não se amolda à hipótese em apreço. Desse modo, a simples citação de precedente não tem o condão de moldar o conteúdo normativo à realidade pretendida pela recorrente. É necessário fazer distinção (distinguishing) entre o caso concreto e as situações nas quais se opinou pelo caráter implícito da concessão do benefício em comento. Na hipótese dos autos, não houve demora do Juízo a quo em analisar o pedido de gratuidade, haja vista a prematuridade com a qual a demanda foi extinta. Além disso, não se evidencia que os autos tenham tramitado tempo suficiente, de modo a presumir que a d. Magistrada de primeiro grau tenha aquiescido com a fluência do benefício por parte do embargante. Convém sinalizar que os atos processuais, em razão do preceito constitucional insculpido no artigo 93, IX da Constituição da República devem ser fundamentados. A partir dessa compreensão, não é possível denotar que tenha havido a concessão implícita do indigitado benefício, porquanto a sentença assentara claramente as razões da conclusão exposta. Não havendo expressa concessão do direito perseguido, não se pode subentender o seu deferimento, sob pena de malferimento do ordenamento jurídico, bem como de presunção da existência de direitos que não foram expressa e regularmente apreciados pelo Magistrado. Ao apreciar caso similar, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou da seguinte maneira: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a própria disciplina constitucional, que norteia a atuação jurisdicional, toda e qualquer decisão judicial seja fundamentada, sob pena de nulidade (artigo 93, IX, da Constituição Federal), impedindo, dessa maneira, a existência de decisões interlocutórias implícitas. Não se admite como possível interpretar a omissão da primeira instância de jurisdição como concessão implícita da benesse legal, até mesmo porque tal conclusão não se compatibiliza com o desencadeamento dos atos processuais neste Feito. Ademais, a citação do réu apenas aperfeiçoa a relação jurídica processual, nada dizendo respeito acerca da gratuidade, sendo inclusive possível à parte contrária, após ingresso nos autos, impugnar eventual gratuidade eventualmente deferida, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil. 2 - Além de não ser concebível o deferimento implícito da gratuidade de Justiça, verifica-se que, na espécie, houve o indeferimento expresso da concessão dos benefícios da gratuidade no bojo de Agravo de Instrumento interposto nos autos do Feito em que proferida a sentença ora sujeita a cumprimento. 3 - Diante da comprovação de recolhimento do preparo recursal, bem como da ausência de demonstração do anterior deferimento da gratuidade de Justiça, escorreita a determinação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal (artigo 1.007, § 4o, CPC) pela parte Apelante, ora Agravante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1198205, 07107648420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Logo, em face da ausência de elementos que autorizem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, os aclaratórios devem ser rejeitados quanto a esse aspecto. Finalmente, observa-se a existência de pedido subsidiário no qual a embargante pugna pela concessão da gratuidade de justiça no bojo do recurso. Sob essa asserção, sabe-se que os embargos de declaração são um recurso de cognição restrita. Isso quer dizer que as hipóteses de cabimento devem ser atentamente observadas. Assim sendo, os requerimentos formulados nos embargos devem ter pertinência com a correção dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa senda, como se sabe, a integração é um dos efeitos do recurso em apreço. Dessa maneira, caso fosse identificada hipótese de cabimento recursal seria viável, tão somente, suprir eventual falha e, dentro desse contexto, acrescer conteúdo decisório ao ato processual recorrido. Conclui-se, portanto, que não é possível formular requerimento para obtenção do benefício da gratuidade de justiça por meio de embargos de declaração. Sua admissão, quanto a esse ponto, implicaria em análise de questão que não fora objeto de decisão por parte desta Relatoria, revelando clara dissonância com os pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios. Desse modo, quanto a esse ponto, o recurso não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade. Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos do despacho recorrido de ID 44668072. Brasília/DF, 30 de março de 2023 às 16:31:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora